Tribunal: TJBA
Processo: 8042555-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042555-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA MORAIS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
PAOLLA ROSSANA SALOMONE

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão movida por instituição financeira, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base em inadimplemento contratual e constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato. A agravante sustenta ausência de constituição válida da mora, tendo em vista ausência de comprovação efetiva de recebimento da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, embora não entregue, é válida para fins de constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, mesmo que não tenha sido recebida por inexistência do número, é válida para fins de constituição em mora, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

A mora do devedor se configura pelo simples inadimplemento das obrigações contratualmente assumidas, sendo desnecessária a comprovação de recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço pactuado.

Inexistindo comprovação de purgação da mora ou pagamento integral da dívida, mantém-se o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 195188/SP e REsp 1951662/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2020 (Tema 1.132); TJ/BA, AI nº 0020345-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Inês Morais Rusciolelli Azevedo, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042555-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JULIANA MORAIS SANTOS SANTANA e como agravada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .